Tribunal: TJDFT
Processo: 0010767-53.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0010767-53.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 17328203, o exequente formula dois pedidos. O primeiro refere-se à expedição das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) em benefício dos substituídos Maria Izabel Teixeira de Souza, Marly das Graças de Melo da Silva, Paulo Muniz de Oliveira e Pedro Francisco Fernandes Filho, além de M. de Oliveira Advogados &amp; Associados, apresentando cálculos atualizados. O segundo trata-se da expedição de RPVs complementares em relação aos anuentes Maria de Lourdes Pinto Dourado, Maria Helena Alves Leandro Pereira, Maria Pereira dos Santos Costa, Maurício Dutra de Carvalho e Neuma Francisca de Lima. Argumenta, em síntese, que os cálculos gerados para os requisitórios de ID 9633757 referente aos anuentes aplicaram de forma equivocada e inconstitucional a TR como índice de correção monetária no período posterior a 30.6.2009, quando o correto seria o IPCA-E, na forma do decidido no REsp no 1.492.221/PR, julgado sob a sistemática dos repetitivos (Tema 905/STJ) e da cláusula 6.3 do acordo. Intimado, o executado manifesta discordância do pedido de expedição de RPV complementar, diante do adimplemento sem impugnação, operando-se a preclusão (ID 18384598). É o relato do essencial. Decido. Do exame dos autos, constato que se trata de execução definitiva contra a Fazenda Pública, com base no título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo n. 7.253/97, cujo objeto era o restabelecimento do pagamento aos seus filiados do benefício-alimentação. Da expedição de RPV (Maria Izabel Teixeira de Souza, Marly das Graças de Melo da Silva, Paulo Muniz de Oliveira e Pedro Francisco Fernandes Filho) Esse grupo refere-se aos substituídos que não anuíram ao acordo para recebimento do crédito de forma antecipada. Embora o Distrito Federal afirme na peça de ID 18384598 a existência de pagamento, não há nos autos nenhuma comprovação do mencionado adimplemento, tampouco prova de aceitação aos termos da mediação. Logo, apresentados os cálculos (ID 17328206) para o pagamento destinado à Maria Izabel Teixeira de Souza (pg. 5), Marly das Graças de Melo da Silva (pg. 7), Paulo Muniz de Oliveira (pg. 10) e Pedro Francisco Fernandes Filho (pg. 11), a expedição das respectivas RPV é medida que se impõe. Da expedição de RPV complementar (Maria de Lourdes Pinto Dourado, Maria Helena Alves Leandro Pereira, Maria Pereira dos Santos Costa, Maurício Dutra de Carvalho e Neuma Francisca de Lima) Acerca desse tópico a solução é diversa. Consta no ID 9633757 (pg. 2) a requisição de precatório em favor de Maria de Lourdes Pinto Dourado, Maria Helena Alves Leandro Pereira, Maria Pereira dos Santos Costa, Maurício Dutra de Carvalho e Neuma Francisca de Lima, com a anotação de trânsito em julgado da decisão exequenda em 9.6.2004. Verifico, ademais, que em relação a eles, houve efetivo pagamento em 2015, conforme se pode inferir dos alvarás relativos ao Precatório n. 7961-5/2014 (ID 9633759 – pgs. 1, 5 e 6 e ID 9633761) e Declaração da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) deste eg. TJDFT (ID 17328204). Destaque-se que foi prolatada sentença (ID 9633762) que decretou a extinção do Precatório n. 7961/2014, pelo pagamento, em outubro/2015. Além disso, há anotação nos alvarás expedidos em 2015 com as seguintes informações: “(...) DECLARO que: a) (...) b) estou ciente que, em relação aos créditos que serão quitados em virtude do pagamento preferencial, os cálculos de atualização foram realizados com base nos índices de remuneração da poupança, concordando com os valores apresentados abaixo, renunciando expressamente a eventual crédito apurado em razão da aplicação de outros índices de atualização e dando plena quitação; (...)” (ID 9633759 – grifos no original e nossos) Assim, não há possibilidade de acolher o pleito para a expedição de RPV complementar em relação aos anuentes que, expressamente, renunciaram a eventual crédito proveniente de outros índices de atualização, inclusive em face das orientações emanadas pelos Temas 905/STJ e 810/STF, em data posterior ao pagamento. A propósito, colha-se julgado do colendo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQÜENTE. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ARTIGO 794, I, DO CPC. ERRO NO CÁLCULO DO VALOR EXECUTADO (EXCLUSÃO DE PARCELA CONSTANTE DA SENTENÇA EXEQÜENDA). COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. ARTIGO 463, I, DO CPC. RENÚNCIA TÁCITA AO SALDO REMANESCENTE QUE NÃO FOI OBJETO DA EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. 1. A renúncia ao crédito exeqüendo remanescente, com a conseqüente extinção do processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a presunção de renúncia tácita. 2. A extinção da execução, ainda que por vício in judicando e uma vez transitada em julgado a respectiva decisão, não legitima a sua abertura superveniente sob a alegação de erro de cálculo, porquanto a isso corresponderia transformar simples petitio em ação rescisória imune ao prazo decadencial. 3. Deveras, transitada em julgado a decisão de extinção do processo de execução, com fulcro no artigo 794, I, do CPC, é defeso reabrí-lo sob o fundamento de ter havido erro de cálculo. 4. É que, in casu: "Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que, tendo em conta a extinção por pagamento de execução de título judicial relativo aos expurgos de poupança (com trânsito em julgado ainda em 02.02.2005), indeferiu requerimento de cumprimento de sentença (protocolado em 02.06.2008), relativo a juros de mora no período de jan/94 a mar/99. Argumenta o agravante que à época da propositura da Execução de Sentença no 94.00.00710-8/PR, por mero erro material foram incluídos juros só a partir de abr/99, data da citação da CEF na ACP no 98.0016021-3/PR, quando na verdade os juros deveriam ser cobrados desde jan/94, pois a Execução era relativa à sentença proferida na Ação de Cobrança no 94.00.00710-8/PR, ajuizada na referida data. (...) A decisão recorrida não merece qualquer reforma pois, com efeito, a inexistência de manifestação acerca da satisfação dos créditos, dando ensejo à sentença extintiva da execução, fundada na satisfação da obrigação (art. 794, I, do CPC), impossibilita a inovação da pretensão executória, sob o argumento do erro material, sob pena de o devedor viver constantemente com a espada de Dâmocles sob sua cabeça. Não se trata, in casu, de erro de cálculo, como argumenta o recorrente, mas de renúncia, ainda que tácita, a eventual remanescente, pois embora os cálculos estejam corretos, houve uma restrição no período executado relativo aos juros (por culpa exclusiva do exeqüente), questão que poderia mesmo ter sido objeto de controvérsia em embargos. Sob este prisma, a aceitação desta inovação no objeto da execução poderia implicar, mesmo, num indevido cerceamento de defesa do executado, que a toda hora poderia estar sendo reacionado, mormente, face aos mais de 5 (cinco) anos que passaram entre a inicial da execução e o requerimento ora indeferido (e 3 anos do trânsito em julgado da sentença extintiva da execução)." 5. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1143471/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2010, DJe 22/02/2010 – grifos nossos) Registre-se a inaplicabilidade da cláusula 6.3 do acordo (ID 9633555), uma vez que firmado em 2012, tendo a renúncia expressa ocorrido em 2015. Quanto à expedição de RPV em favor da Sociedade de Advogados, os cálculos de ID 17328206 incluíram os honorários advocatícios referentes aos dois grupos de filiados (substituídos e anuentes) e, portanto, deverão ser objeto de retificação, a fim de que apenas a verba honorária daqueles agora beneficiados seja incluída, pois já houve quitação quanto aos demais. Desse modo, defiro a expedição das RPVs em favor de Maria Izabel Teixeira de Souza, Marly das Graças de Melo da Silva, Paulo Muniz de Oliveira e Pedro Francisco Fernandes Filho, conforme cálculos apresentados no ID 17328206 (pgs. 5, 7, 10 e 11), os quais não foram objeto de impugnação pelo Distrito Fedral. Antes, porém, deverá o exequente apresentar os cálculos referentes à verba honorária de M. de Oliveira Advogados &amp; Associados apenas em relação aos filiados acima nominados, no prazo de 10 (dez) dias. Relativamente aos filiados anuentes – Maria de Lourdes Pinto Dourado, Maria Helena Alves Leandro Pereira, Maria Pereira dos Santos Costa, Maurício Dutra de Carvalho e Neuma Francisca de Lima – indefiro a expedição de RPVs complementares, nos termos da fundamentação acima. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador